Tribunal: TJDFT
Processo: 0746875-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Na petição de Id. 66383594, a parte Apelante ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. alega, em síntese, que a Apelante ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA não cumpriu a ordem judicial de restabelecimento do plano de saúde em favor da Autora/Apelada e que, como Administradora do Plano de Saúde, não tem condições de cumprir a obrigação. Afirma que a Operadora de Plano de Saúde ESMALE não responde às suas notificações para cumprimento da ordem judicial. Aduz que não tem mais vínculo com a ESMALE, conforme documentos juntados aos autos. Pede, assim, que Apelante ESMALE seja intimada para que disponibilize à parte autora cobertura assistencial mediante a transferência para um contrato ativo e/ou para plano individual. Nada a prover quanto ao pedido, tendo em vista que se trata de pretensão de natureza executória, a qual deve ser formulada no juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator